Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700903-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Ana Beatriz Rodrigues Gomes contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0723679-65.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA /HÍBRIDA”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ANA BEATRIZ RODRIGUES GOMES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL). Para melhora de seu quadro clínico, necessita de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Além do mais, segundo informações do Requerido, constam na presente data, na fila de espera, 1008 solicitações pendentes, sendo 45 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 331 com classificação AMARELO - prioridade 1; 330 com classificação VERDE - prioridade 2; e 302 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da autora. Estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês SETEMBRO/2021. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 10 (dez) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento do procedimento cirúrgico “ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA”, pois: a) “possui diagnóstico de COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL), que é uma doença caracterizada pelo desgaste articular da articulação do quadril, o que resulta na extrema incapacitante daqueles afetados por tal doença, de modo que exige tratamento cirúrgico precoce”; b) “quanto maior for a demora em seu fornecimento, maiores são as chances de que a cirurgia não surta os efeitos necessários”; c) “a probabilidade do direito alegado está amplamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo fato de o procedimento postulado estar previsto nas políticas públicas de saúde”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do fornecimento do procedimento cirúrgico de “ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA /HÍBRIDA”. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, a paciente foi inscrita no SISREG em 22 de março de 2023, com a indicação do risco de atendimento “amarelo – prioridade 1”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas teria informado que: (...) “constam na fila 1008 solicitações pendentes, sendo 45 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 331 com classificação AMARELO - prioridade 1; 330 com classificação VERDE - prioridade 2; e 302 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês SETEMBRO/2021”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento de “CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA”, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito